Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736606-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALETE DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: MILLENNIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, pretende-se a reforma de decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pelo qual se pretende que o cumprimento de sentença alcance bens dos sócios da devedora Millennium Construções e Serviços Ltda. Logo, a pretensão se relaciona diretamente com os interesses jurídicos dos sócios, e não da sociedade. Assim, cadastrem-se como agravados os sócios Carlos Henrique Batista Alves e Wesley Raminez Barrreto, representados pela Defensoria Pública, no encargo de Curadoria Especial, bem como exclua-se a pessoa jurídica Millenium Construções e Serviços Ltda. Feito, intimem-se os agravados para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator